Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADOR EM CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de R$ 4.500,00 em razão de suposto contrato verbal, e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dorecorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Competência. Prestação de serviços em campanha eleitoral. Justiça do trabalho. Na forma do art. 114 da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, ainda quando não decorrentes de contrato de emprego. Neste campo insere-se a competência para os conflitos entre prestadores de serviço nas campanhas eleitorais para candidatos ou partidos políticos, conforme já restou pacificado na jurisprudência do TST: “Insere-se na competência material da Justiça do Trabalho as ações oriundas das relações de trabalho, entre as quais, as que emergem da prestação de serviços em campanhas eleitorais para candidatos ou partidos políticos. Precedentes. (Ag-AIRR-11090-45.2015.5.18.0101 , Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 3a Turma, DeJT 31/3/2017; AIRR-514-88.2015.5.18.0231 , Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, 6a Turma, DeJT 28/10/2016; AIRR-515-73. 2015.5.18.0231 , Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, 2a Turma, DeJT 9/9/2016; AIRR-3003-28.2010.5.03.0058 , Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, 7a Turma, DeJT 24/6/2016; e RR-637690-72.2000.5.23.5555, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3a Turma, DJ 25/4/2008). Preliminar de incompetência que se suscita, de ofício, para extinguir o processo sem apreciação do mérito.
4 – Recurso conhecido. Processo extinto sem apreciação do mérito.